Tribunal: TJMT
Processo: 1011618-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011618-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 08.533.599/0001-30 (AGRAVANTE), FJ AGROINDUSTRIAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 08.533.599/0005-64 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA CAMPOS SOUZA DE MATOS - CPF: 731.611.361-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigência de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre filiais situadas em diferentes unidades federadas, pertencentes ao mesmo titular, em razão da interrupção do deferimento do ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), especialmente diante da alegação de inexistência de fato gerador do ICMS nas referidas transferências, à luz da ADC 49 do STF e da Súmula 166 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada reconhece que a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS.

4. Contudo, embora a
transferência física de mercadoria entre filiais não constitua fato gerador do tributo estadual, se a pessoa jurídica é beneficiária do ICMS Diferido e o tributo estadual não foi pago nas operações pretéritas,
a norma estadual (RICMS/MT, art. 580, II-B) prevê a interrupção do diferimento do ICMS, autorizando a cobrança do imposto não recolhido
anteriormente
.

5. Ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos indispensáveis à concessão da tutela antecipada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A simples transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS. 2. É legítima a interrupção do diferimento do ICMS nas hipóteses previstas na legislação estadual, desde que presentes os pressupostos fáticos da norma. 3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, o que não se verificou no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CPC, art. 300; LC 87/1996; RICMS/MT, art. 580, II-B.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49; STJ, Súmula 166; STF, Tema 1099; TJMT, N.U 1018702-57.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI – ME e FJ AGROINDUSTRIAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária n. 1006530-23.2025.8.11.0041, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial.

Aduzem que, atuam no mesmo grupo econômicos e possuem filiais em várias unidades federadas.

Sustentam que, para o exercício de suas atividades empresariais, precisam em várias situações, transferir mercadorias entre suas filiais.

Argumentam que,
o STF e STJ possuem entendimento pacificado no sentido de não
constituir fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Asseveram que,
apesar da transferência de mercadorias entre empresas de mesma titularidade (matriz e filiais) não configurar hipótese de incidência do ICMS, uma vez que não ocorre a transferência de titularidade das mercadorias/produtos, a legislação estadual prevê possibilidade de cobrança de ICMS nessas operações, por meio da interrupção do diferimento.

Asseguram que,
o regime de diferimento do ICMS não tem o condão de criar fato gerador tributário onde ele não existe, não podendo se sobrepor ao entendimento da
Súmula 166 do STJ e da
ADC 49 do STF.

Pontuam que, estão correndo risco de
ser surpreendida por lavratura de Auto de Infração e Imposição de Multa por parte do fisco do Estado do Mato Grosso a qualquer momento se não for recolhido o ICMS nas operações de simples transferência de mercadorias.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência ou evidência pleiteada na exordial.

Ao final pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para o fim de determinar que o Estado de Mato Grosso não exija o recolhimento de ICMS nas operações de
transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade das Agravantes, afastando-se a aplicação do art. 580, II-B, do RICMS/MT.

No mérito requer o deferimento da tutela de urgência ou evidência pleiteada na exordial.

A parte Apelada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI – ME e FJ AGROINDUSTRIAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
, contra decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária n. 1006530-23.2025.8.11.0041, consubstanciada na suspensão da exigência, pelo Fisco Estadual,
do recolhimento de ICMS nas operações de
transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade das Agravantes, afastando-se a aplicação do art. 580, II-B, do RICMS/MT

Com efeito, a insurgência recursal s
e restringe na análise da presença ou não dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência, os quais se encontram presentes no
artigo 300 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Passo a análise da presença ou não dos requisitos da probabilidade do direito e do
fundado receio de dano grave e de difícil reparação
. Vejamos.

Pois bem.
Com relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadoria - ICMS, sabe-se que o fato gerador desse tributo ocorre quando houver a circulação da mercadoria.

Sobre o assunto, vejamos os ensinamentos do doutrinador Hugo de Brito Machado ao lecionar sobre o fato gerador do ICMS:

“[...] operações relativas à circulação de mercadoria são quaisquer atos ou negócios, independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam circulação de mercadoria, mas vale dizer, que implicam
mudanças da propriedade das mercadorias, dentro da circulação econômica que as leva da fonte até o consumidor
. [...]”.

(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito tributário. Malheiros Editores, 29º Ed. p. 365) –
sem grifo no original
.

No mesmo sentido se posicionou o doutrinador Eduardo de Moraes Sabbag, como cito:

“O fato gerador do ICMS descrito na Constituição Federal é atinente a operações relativa à circulação de mercadoria.

Portanto o fato gerador indica quaisquer atos ou negócio, independente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam a
circulação de mercadoria, assim entendida a circulação capaz de realizar o trajeto da mercadoria da produção até o consumo
.

[...] a) Circulação:
é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação “física”, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro
. [...]”.

(SABBAG,
Eduardo de Moraes
. Manual de Direito tributário. Saraiva jur, 11º Ed. 2019, p. 1374) –
sem grifo no original
.

Destarte, para verificar se é legítima a cobrança de ICMS, deve ser analisado pela autoridade administrativa se houve a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, se houve a mudança de titularidade do bem.

Nesse sentido é a Súmula 166 do STJ e Tema 1099 do STF (ARE 1255885), como cito:

“SÚMULA N. 166 do STJ. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

“Tema 1099 do STF.
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”.

Na mesma vertente foi o entendimento da Suprema Corte de justiça ao julgar a ADC 49, que entendeu pela inconstitucionalidade,
com efeito a partir do exercício financeiro de 2024,
dos artigos 11, §3º, II, 12, I, e 13, §4º, da LC n. 87/1996, os quais previam a cobrança de ICMS na saída interestadual da mercadoria de um estabelecimento comercial para outro do mesmo titular, como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS.
DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS
. [...]

declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996
”.
(ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084

DIVULG 03-05-2021

PUBLIC 04-05-2021)

“
O Tribunal, por maioria,
julgou
procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024
, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de
publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
, [...]”. (ED na
ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023)

Têm-se, portanto, que
a operação de transferência física de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, a partir de 2024,
n
ão constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a mudança de titularidade.

Todavia, ainda que a transferência física de mercadoria entre filiais não constitua fato gerador do tributo estadual, se a pessoa jurídica é beneficiária do ICMS Diferido e o tributo estadual não foi recolhido nas operações pretéritas, entendo por ora que, ao ser remetido esse produto para outra unidade federada, mostra-se ser possível a cobrança dos tributos não pagos anteriormente, eis que o diferimento é interrompido, conforme prevê o art. 580, II-B, do RICMS/MT, como cito:

“Art. 580
Salvo disposição expressa em contrário, interrompem o diferimento nas hipóteses previstas no Anexo VII deste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária:

I – a saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive pessoa de direito público ou privado não contribuinte;

II – a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual; (cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010)

II-A (revogado)
(Revogado pelo Dec.
633/2016
)

II-B -
o deslocamento da mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, quando o destinatário estiver localizado em outra unidade da Federação, hipótese em que deverão ser atendidas, conforme o caso, as disposições dos artigos 580-A, 580-A-1 e 580-B
;

III – qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo.

IV - emissão da respectiva Nota
Fiscal com destaque do imposto.

Ressalta-se que, diferentemente do que alega a recorrente, as evidências se firmam no sentido de que a referida norma não instituiu nova
hipótese de incidência ao tributário estadual, mas apenas autorizou a cobrança dos impostos cujos fato geradores já se materializaram no passado e não foram recolhidos em razão do diferimento do ICMS.

Além disso, este Sodalício já se pronunciou no sentido de autorizar a interrupção do diferimento do tributo em casos semelhantes ao dos autos, como cito:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. [...] INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS, A DEMANDAR O PAGAMENTO DO IMPOSTO CORRESPONDENTE AO ICMS DIFERIDO. REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. O contribuinte descumpriu a legislação estadual ao não recolher o ICMS diferido, conforme as operações de transferência de gado bovino realizadas entre março e maio de 2024. [...] Tese de julgamento: “[...] II -
Nos termos do artigo 580, II-B, do RICMS/MT, na saída dos bovinos por transferência para outro Estado ocorre a interrupção do diferimento do ICMS, a demandar o pagamento do imposto correspondente ao ICMS diferido, ou seja, aquele relativo à operação anterior, até o dia 6 (seis) do mês subsequente ao da apuração, conforme determina inciso II do artigo 583 do RICMS/MT, combinado com a Portaria nº 137/21, em seu artigo 1º, I
”.
[...]”. (TJMT - N.U 1018702-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)

Com efeito, não se vislumbra a presença do requisito da probabilidade.

Igualmente, a parte autora não demonstrou a cobrança do imposto estadual na mera transferência de bens a partir do exercício de 2024, ou que já ocorreu a interrupção do diferimento do ICMS com fulcro no art. 580, II-B, do RICMS/MT, ou, ainda, que esteja na eminência de se concretizar esses fatos com a prática de atos preparatórios pelo Fisco Estadual, ausentando o requisito do
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso seja indeferida a medida emergencial pleiteada na inicial.

Assim, não se vislumbra a presença dos requisitos previstos no artigo 300, do CPC, os quais se mostram
necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025